Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO REGRESSIVA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não justifica a recusa de indenização - STJ 257 -, nem mesmo quando o devedor (proprietário do veículo) seja a vítima.
2. A pretensão regressiva reclama demanda própria.
3. A compensação, enquanto matéria de defesa, deve ser deduzida na contestação, sob pena de preclusão.
4. Não havendo pagamento administrativo, a correção monetária do valor indenizatório incide desde o evento danoso.